Tribunal: TJDFT
Processo: 0001787-83.2014.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ENTREGA DE ARMA A ADOLESCENTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. SUPOSTA ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. ACOLHIMENTO. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE NULIDADE, RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não se verifica nulidade na abordagem do adolescente, tampouco na busca pessoal, visto que a abordagem não decorreu de suspeita aleatória, mas sim pautada em fundadas razões de que o réu usava adolescentes para o transporte dos objetos ilícitos, o que se confirmou com a abordagem realizada, de modo que a revista pessoal restou justificada no caso concreto.
2. O crime de posse e entrega de arma de fogo a adolescente é considerado de mera conduta o qual se configura com o simples fato de praticá-lo, não sendo exigência do tipo penal a ocorrência de resultado lesivo, consubstanciado no prejuízo para a sociedade. Também é classificado como crime de perigo abstrato, pois é irrelevante que ocorra situação de perigo concreto para a sua configuração, o qual é presumido pelo tipo penal.
3. Na espécie, demonstrada por laudo pericial que a arma somente dispara com o auxílio de um instrumento externo (martelo), deve ser reconhecida a atipicidade da conduta perpetrada, diante da ausência de afetação do bem jurídico tutelado, qual seja, a incolumidade pública.
4. Afastada a alegação de nulidade. Recurso conhecido e provido para absolver o réu das sanções do artigo 16, §1o, inciso V, da Lei n.o 10.826/2003 (entregar arma de fogo a adolescente), com fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.